Tribunal: CARF
Processo: 10120.909434/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno do CARF.
DISPÊNDIOS COM FRETE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
Uma vez que o valor do frete na aquisição de insumos é tributado pela Contribuição ao PIS/PASEP, os gastos com frete se incluem no custo de aquisição e, portanto, são passíveis de gerar créditos na não cumulatividade.
DISPÊNDIOS COM FRETE. FRETE SOBRE TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA.
A transferência de insumos entre os estabelecimentos da pessoa jurídica se mostra, diante da atividade desempenhada, se mostra essencial para a manutenção do processo produtivo, portanto capaz de gerar créditos na não cumulatividade.
DISPÊNDIOS COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM E DESESTIVA (DESCARGA)
Para o desempenho da atividade da recorrente, os gastos com armazenagem e desestiva de insumos para produção de adubos e congêneres se tornam essenciais para manutenção do processo produtivo, gerando créditos na não cumulatividade.
GASTOS COM EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO.
Os gastos com acondicionamento dos produtos constituem-se em gastos essenciais para o processo produtivo, diante da atividade exercida, portanto geradores de crédito na não cumulatividade.
GASTOS COM ANÁLISES LABORATORIAIS. COMPONENTES PARA FABRICAÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES.
Diante da atividade exercida, de produção e comércio de adubos e fertilizantes, as análises laboratoriais se tornam imprescindíveis para a manutenção da qualidade do processo produtivo.
GASTOS COM MATERIAIS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO POR LEI PARA MANUSEIO DO PRODUTO FABRICADO.
Materiais de segurança de uso obrigatório pela legislação trabalhista, para manuseio do produto fabricado, se tornam gastos essenciais para o processo produtivo, pois que indispensáveis.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.909434/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.392 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
ADUBOS SUDOESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
DISPÊNDIOS COM FRETE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
Uma vez que o valor do frete na aquisição de insumos é tributado pela
Contribuição ao PIS/PASEP, os gastos com frete se incluem no custo de
aquisição e, portanto, são passíveis de gerar créditos na não cumulatividade.
DISPÊNDIOS COM FRETE. FRETE SOBRE TRANSFERÊNCIA DE
INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA.
A transferência de insumos entre os estabelecimentos da pessoa jurídica se
mostra, diante da atividade desempenhada, se mostra essencial para a
manutenção do processo produtivo, portanto capaz de gerar créditos na não
cumulatividade.
DISPÊNDIOS COM SERVIÇO DE ARMAZENAGEM E DESESTIVA
(DESCARGA)
Para o desempenho da atividade da recorrente, os gastos com armazenagem e
desestiva de insumos para produção de adubos e congêneres se tornam
essenciais para manutenção do processo produtivo, gerando créditos na não
cumulatividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.909434/2011-25
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909434/2011-25

GASTOS COM EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO.
Os gastos com acondicionamento dos produtos constituem-se em gastos
essenciais para o processo produtivo, diante da atividade exercida, portanto
geradores de crédito na não cumulatividade.
GASTOS COM ANÁLISES LABORATORIAIS. COMPONENTES PARA
FABRICAÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES.
Diante da atividade exercida, de produção e comércio de adubos e fertilizantes,
as análises laboratoriais se tornam imprescindíveis para a manutenção da
qualidade do processo produtivo.
GASTOS COM MATERIAIS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO POR LEI
PARA MANUSEIO DO PRODUTO FABRICADO.
Materiais de segurança de uso obrigatório pela legislação trabalhista, para
manuseio do produto fabricado, se tornam gastos essenciais para o processo
produtivo, pois que indispensáveis.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar as glosas referentes a fretes sobre compras de insumos,
fretes sobre transferência de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, serviços de
armazenagem e desestiva (descarga), embalagens para acondicionamento, gastos com análises
laboratoriais e material de segurança obrigatório por lei para manuseio do produto fabricado. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10120.909430/2011-47, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-007.388, de 28 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.

Cuida o presente de PER/DCOMP através da qual a contribuinte requer a
compensação, com débitos próprios, do crédito de PIS não-cumulativo - mercado interno, do
período em questão.

O processamento desse pedido resultou na emissão do Despacho Decisório que
não homologou integralmente os pedidos e detectou não haver valor a ser ressarcido para o
período de apuração apresentado no PER apontado, porquanto o crédito reconhecido fora
insuficiente em face aos débitos informados pelo sujeito passivo, em razão , fundamentadamente,
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909434/2011-25

pela glosa de parte dos créditos componentes do direito creditório requerido, em síntese: frete
referente compras de insumos sujeito a alíquota zero; frete de transferência de insumos entre
estabelecimentos; aquisições de produtos sujeitos a alíquota zero e despesas de alugueis
contratados com pessoas físicas.

Irresignada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em que
enumera os bens e serviços cuja glosa deve ser desfeita e o creditamento restabelecido e deduz
suas razões de defesa.

Analisando tais razões de defesa, a DRJ/FORTALEZA julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório, conforme consta do
acórdão prolatado.

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, onde repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade, aqui sintetizados em tópicos:
conceito de insumos; do frete sobre compras de insumos sem direito a crédito e do frete de
transferência; dos serviços de armazenagem e desestiva (descarga); das demais notas sem direito
a créditos; das matérias de prova.

.

Conclui, requerendo que seja dado provimento ao recurso, para reformar o
acórdão recorrido e reconhecido o direito creditório da Recorrente e, de conseguinte,
integralmente homologada a compensação declarada e, ainda, a realização de diligência com
vistas a verificar se as operações glosadas são capazes de gerarem créditos, na qualidade de
insumo, na apuração das contribuições não-cumulativas.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-007.388, de 28 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

Há que se esclarecer que, diante da nova conceituação de insumo adotada
por este CARF, deve-se, preliminarmente, definir este novo conceito, que
desconsidera os conceitos trazidos pelas Instruções Normativas SRF no
24/2002 e 404/2003, por já ultrapassados.

O
CONCEITO
DE
INSUMOS
NA
SISTEMÁTICA
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE PARA A CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909434/2011-25

Tema polêmico que vem sendo enfrentado desde o surgimento do
Princípio da Não Cumulatividade para as contribuições sociais, instituído
no ordenamento jurídico pátrio pela Emenda Constitucional no 42/2003,
que adicionou o § 12 ao artigo 95 da Constituição Federal, onde se
definiu que os setores de atividade econômica que seriam atingidos pela
nova e atípica sistemática da não cumulatividade seriam definidos por
legislação infraconstitucional, diferentemente da sistemática de não
cumulatividade instituída para os tributos IPI e ICMS, que já está
definida no próprio texto constitucional. Portanto, a nova sistemática
seria definida por legislação ordinária e não pelo texto constitucional,
estabelecendo a Carta Magna que a regulamentação desta sistemática
estaria a cargo do legislador ordinário.

Assim, a criação da sistemática da não cumulatividade para a
Contribuição para o PIS/Pasep se deu pela Medida Provisória no 66/2002,
convertida na Lei no 10.637/2002, onde o Inciso II do seu artigo 3o
autoriza a apropriação de créditos calculados em relação a bens e
serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados á venda.

Mais tarde, muitos textos legais surgiram para instituir novos créditos,
inclusive presumidos, para serem utilizados sob diversas formas :
dedução do valor das contribuições devidas, apuradas ao final de
determinado período, compensação do saldo acumulado de créditos com
débitos titularizados pelo adquirente dos insumos e até ressarcimento,
em, espécie, do valor do saldo acumulado de créditos, na impossibilidade
ser utilizados nas formas anteriores.

Por ser o órgão governamental incumbido da administração, arrecadação
e fiscalização da Contribuição ao PIS/Pasep, a Secretaria da Receita
Federal expediu a Instrução Normativa de no 247/2002, onde informa o
conceito de insumos passíveis de creditamento pela Contribuição ao
PIS/Pasep, sendo que a definição de insumos adotada pelo ato normativo
foi considerada excessivamente restritiva, pois aproximou-se do conceito
de insumo utilizado pela sistemática da não cumulatividade do IPI –
Imposto sobre Produtos Industrializados, estabelecido no artigo 226 do
Decreto no 7.212/2010 – Regulamento do IPI , pois definia que o
creditamento seria possível apenas quando o insumo for efetivamente
incorporado ao processo produtivo de fabricação e comercialização de
bens ou prestação de serviços, sofrendo desgaste pelo contato com o
produto a ser atingido ou com o próprio processo produtivo, ou seja, para
que o bem seja considerado insumo ele deve ser matéria-prima, produto
intermediário, material de embalagem ou qualquer outro bem que sofra
alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas.

Consideram-se, também, os insumos indiretos, que são aqueles não
envolvidos diretamente no processo de produção e, embora
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909434/2011-25

frequentemente também sofram alterações durante o processo produtivo,
jamais se agregam ao produto final, como é o caso dos combustíveis.

Mais tarde, evoluiu-se no estudo do conceito de insumo, adotando-se a
definição de que se deveria adotar o parâmetro estabelecido pela
legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que tem como
premissa os artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000/1999 – Regulamento
do Imposto de Renda, onde se poderia inserir como insumo todo e
qualquer custo da pessoa jurídica com o consumo de bens e serviços
integrantes do processo de fabricação ou da prestação de serviços como
um todo. A doutrina e a jurisprudência concluíram que tal procedimento
alargaria demais o conceito de insumo, equiparando-o ao conceito
contábil de custos e despesas operacionais que envolve todos os custos e
despesas que contribuem para atividade da empresa, e não apenas a sua
produção, o que provocaria uma distorção na legislação instituidora da
sistemática.

Reforçam estes argumentos na medida em que, ao se comparar a
sistemática da não cumulatividade para o IPI e o ICMS e a sistemática
para a Contribuição ao PIS/Pasep, verifica-se que a primeira tem como
condição básica o destaque do valor do tributo nas Notas Fiscais de
aquisição dos insumos, o que permite o cotejo destes valores com os
valores recolhidos na saída do produto ou mercadoria do estabelecimento
adquirente dos insumos, tendo-se como resultado uma conta matemática
de dedução dos valores recolhidos na saída do produto ou mercadoria
contra os valores pagos/compensados na entrada dos insumos, portanto
os valores dos créditos estão claramente definidos na documentação
fiscal dos envolvidos, adquirentes e vendedores.

Em contrapartida, a sistemática da não cumulatividade da Contribuição
ao PIS/Pasep criou créditos, por intermédio de legislação ordinária, que
tem alíquotas variáveis, assumindo diversos critérios, que, ao final se
relacionam com a receita auferida e não com o processo produtivo em si,
o que trouxe a discussão de que os créditos estariam vinculados ao
processo de obtenção da receita, seja ela de produção, comercialização
ou prestação de serviços, trazendo uma nova característica desta
sistemática, a sua atipicidade, pois os créditos ou valor dos tributos sobre
os quais se calculariam os créditos, não estariam destacados nas Notas
Fiscais de aquisição de insumos, o que dificultaria a sua determinação.

Portanto, haveria que se estabelecer um critério para a conceituação de
insumo, nesta sistemática atípica da não cumulatividade das
contribuições sociais.

Há algum tempo vem o CARF pendendo para a idéia de que o conceito
de insumo, para efeitos os Inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
deve ser interpretado com um critério próprio : o da essencialidade, ou
seja, para a definição de insumo busca-se a relação existente entre o bem
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909434/2011-25

ou serviço, utilizado como insumo, e a atividade realizada pelo seu
adquirente.

Desta forma, para que se verifique se determinado bem ou serviço
adquirido ou prestado possa ser caracterizado como insumo para fins de
geração de crédito de PIS/Pasep, devem ser levados em consideração os
seguintes aspectos :

- pertinência ao processo produtivo, ou seja, a aquisição do bem ou
serviço para ser utilizado especificamente na produção do bem ou
prestação do serviço ou, para torná-lo viável.
- essencialidade ao processo produtivo, ou seja, a produção do bem ou a
prestação do serviço depende diretamente de tal aquisição, pois, sem ela,
o bem não seria produzido ou o serviço não seria prestado.
- possibilidade de emprego indireto no processo de produção, ou seja,
não é necessário que o insumo seja consumido em contato direto com o
bem produzido ou seu processo produtivo.

Por conclusão, para que determinado bem ou prestação de serviço seja
definido como insumo gerador de crédito de PIS/Pasep, é indispensável a
característica de essencialidade ao processo produtivo ou prestação de
serviço, para obtenção da receita da atividade econômica do adquirente,
direta ou indiretamente, sendo indispensável a comprovação de tal
essencialidade em relação á obtenção da respectiva receita.

Pondo um fim á controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assumiu a
mesma posição, refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou
emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo, na
sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando
o conceito na ementa, assim redigida :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909434/2011-25

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b)
o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal
decisão por força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, expediu o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais
repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e
alinhar suas ações á nova realidade desenhada por tal decisão.

Interessante destacar alguns trechos do citado Parecer :

9. Do voto do ilustre Relator, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
mostram-se relevantes para este Parecer Normativo os seguintes
excertos:

“39. Em resumo, Senhores Ministros, a adequada compreensão de
insumo, para efeito do creditamento relativo às contribuições
usualmente denominadas PIS/COFINS, deve compreender todas as
despesas diretas e indiretas do contribuinte, abrangendo, portanto, as
que se referem à totalidade dos insumos, não sendo possível, no nível da
produção, separar o que é essencial (por ser físico, por exemplo), do que
seria acidental, em termos de produto final.

40. Talvez acidentais sejam apenas certas circunstâncias do modo de ser
dos seres, tais como a sua cor, o tamanho, a quantidade ou o peso das
coisas, mas a essencialidade, quando se trata de produtos, possivelmente
será tudo o que participa da sua formação; deste modo, penso,
respeitosamente, mas com segura convicção, que a definição restritiva
proposta pelas Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004, da SRF,
efetivamente não se concilia e mesmo afronta e desrespeita o comando
contido no art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
explicita rol exemplificativo, a meu modesto sentir'.

41. Todavia, após as ponderações sempre judiciosas da eminente
Ministra REGINA HELENA COSTA, acompanho as suas razões, as
quais passo a expor:(...)” (fls 24 a 26 do inteiro teor do acórdão)
.........................................
10. Por sua vez, do voto da Ministra Regina Helena Costa, que
apresentou a tese acordada pela maioria dos Ministros ao final do
julgamento, cumpre transcrever os seguintes trechos:
“Conforme já tive oportunidade de assinalar, ao comentar o regime da
não-cumulatividade no que tange aos impostos, a não-cumulatividade
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909434/2011-25

representa autêntica aplicação do princípio constitucional da
capacidade contributiva (...)
Em sendo assim, exsurge com clareza que, para a devida eficácia do
sistema de não-cumulatividade, é fundamental a definição do conceito de
insumo (...)
(...)
Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras dessas
contribuições o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto
ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de
insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se,
nessa
medida,
da
acepção
de
pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na
produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se
mais abrangente do que o da pertinência.” (fls 75, e 79 a 81 da íntegra
do acórdão)
............................
11. De outra feita, do voto original proferido pelo Ministro Mauro
Campbell, é interessante apresentar os seguintes excertos:
“Ressalta-se, ainda, que a não-cumulatividade do Pis e da Cofins não
tem por objetivo eliminar o ônus destas contribuições apenas no
processo fabril, visto que a incidência destas exações não se limita às
pessoas jurídicas industriais, mas a todas as pessoas jurídicas que
aufiram receitas, inclusive prestadoras de serviços (...), o que dá maior
extensão ao contexto normativo desta contribuição do que aquele
atribuído ao IPI. Não se trata, portanto, de desonerar a cadeia
produtiva, mas sim o processo produtivo de um determinado produtor
ou a atividade-fim de determinado prestador de serviço.
(...)
Sendo assim, o que se extrai de nuclear da definição de "insumos" (...) é
que: 1o - O bem ou serviço tenha sido adquirido para ser utilizado na
prestação do serviço ou na produção, ou para viabilizá-los (pertinência
ao processo produtivo); 2o - A produção ou prestação do serviço
dependa daquela aquisição (essencialidade ao processo produtivo); e 3o
- Não se faz necessário o consumo do bem ou a prestação do serviço em
contato direto com o produto (possibilidade de emprego indireto no
processo produtivo).
Ora, se a prestação do serviço ou produção depende da própria
aquisição do bem ou serviço e do seu emprego, direta ou indiretamente,
na prestação do serviço ou na produção, surge daí o conceito de
essencialidade do bem ou serviço para fins de receber a qualificação
legal de insumo. Veja-se, não se trata da essencialidade em relação
exclusiva ao produto e sua composição, mas essencialidade em relação
ao próprio processo produtivo. Os combustíveis utilizados na
maquinaria não são essenciais à composição do produto, mas são
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909434/2011-25

essenciais ao processo produtivo, pois sem eles as máquinas param. Do
mesmo modo, a manutenção da maquinaria pertencente à linha de
produção.
Outrossim, não basta, que o bem ou serviço tenha alguma utilidade no
processo produtivo ou na prestação de serviço: é preciso que ele seja
essencial. É preciso que a sua subtração importe na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, obste a atividade
da empresa, ou implique em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultante.
(...)
Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3°, II, da
Lei n. 10.637/2002, e art. 3°, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens
e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a
prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do
produto ou serviço daí resultantes.” (fls 50, 59, 61 e 62 do inteiro teor do
acórdão)
...........................................
12. Já do segundo aditamento ao voto lançado pelo Ministro Mauro
Campbell, insta transcrever os seguintes trechos:
“Contudo, após ouvir atentamente ao voto da Min. Regina Helena,
sensibilizei-me com a tese de que a essencialidade e a pertinência ao
processo produtivo não abarcariam as situações em que há imposição
legal para a aquisição dos insumos (v.g., aquisição de equipamentos de
proteção individual - EPI). Nesse sentido, considero que deve aqui ser
adicionado o critério da relevância para abarcar tais situações, isto
porque se a empresa não adquirir determinados insumos, incidirá em
infração à lei. Desse modo, incorporo ao meu as observações feitas no
voto da Min. Regina Helena especificamente quanto ao ponto,
realinhando o meu voto ao por ela proposto.
Observo que isso em nada infirma o meu raciocínio de aplicação do
"teste de subtração", até porque o descumprimento de uma obrigação
legal obsta a própria atividade da empresa como ela deveria ser
regularmente exercida. Registro que o "teste de subtração" é a própria
objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento
da
atividade
econômica
desempenhada
pelo
contribuinte.” (fls 141 a 143 da íntegra do acórdão)
.............................................................................
13. De outra banda, do voto da Ministra Assusete Magalhães, interessam
particularmente os seguintes excertos:
“É esclarecedor o voto da Ministra REGINA HELENA COSTA, no
sentido de que o critério da relevância revela-se mais abrangente e
apropriado do que o da pertinência, pois a relevância, considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de
pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.(...)
Sendo esta a primeira oportunidade em que examino a matéria,
convenci-me - pedindo vênia aos que pensam em contrário - da posição
intermediária sobre o assunto, adotada pelos Ministros REGINA
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909434/2011-25

HELENA COSTA e MAURO CAMPBELL MARQUES, tendo o último e
o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO realinhado seus votos,
para ajustar-se ao da Ministra REGINA HELENA COSTA.” (fls 137,
139 e 140 da íntegra do acórdão)
......................................................
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos
Ministros foi aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina
Helena Costa, segundo a qual o conceito de insumos na legislação das
contribuições deve ser identificado “segundo os critérios da
essencialidade ou relevância”, explanados da seguinte maneira por ela
própria (conforme transcrito acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de
prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais
atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os
que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal.
.....................................................................
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das
contribuições
afasta
expressamente
e
por
completo
qualquer
necessidade de contato físico, desgaste ou alteração química do bem-
insumo com o bem produzido para que se permita o creditamento, como
preconizavam a Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro
de 2002, e a Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004,
em algumas hipóteses.
( grifos deste relator)

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo
62 do Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no
10.637/2002, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e
á prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade
econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou
indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a
impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909434/2011-25

serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa
jurídica

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa
jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa
aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática
da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.

Do Contrato Social da recorrente extraímos o seu objeto social:

Portanto, é com estas atividades que a recorrente obtém sua receita
tributada pelas contribuiçoes, sendo que, diante do anômalo regime de
não cumulatividade da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, é para
obter tal receita que a recorrente adquire insumos, e é destes insumos que
a legislação ordinária, reforçando a anomalia do regime, permite a
obtenção de créditos que terão como função primordial a geração de
descontos a aserem abatidos das contribuiçoes a pagar, para garantir,
outra vez de forma anômala, a desoneração da cadeia produtiva.

É diante destes argumentos que reconhecemos como geradores de
créditos os seguintes insumos glosados pela autoridade fiscal:

FRETES SOBRE COMPRAS DE INSUMOS - Uma vez que o valor do
frete na aquisição de insumos é tributado pela Contribuição ao
PIS/PASEP, os gastos com frete se incluem no custo de aquisição e,
portanto, são passíveis de gerar créditos na não cumulatividade.
FRETES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA - A transferência de
insumos entre os estabelecimentos da pessoa jurídica se mostra, diante
da atividade desempenhada, se mostra essencial para a manutenção do
processo produtivo, portanto capaz de gerar créditos na não
cumulatividade

SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E DESESTIVA (DESCARGA) -
Para o desempenho da atividade da recorrente, os gastos com
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909434/2011-25

armazenagem e desestiva de insumos para produção de adubos e
congêneres se tornam essenciais para manutenção do processo produtivo,
gerando créditos na não cumulatividade.

EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO – Os gastos com
acondicionamento dos produtos constituem-se em gastos essenciais para
o processo produtivo, diante da atividade exercida, portanto geradores de
crédito na não cumulatividade.

GASTOS COM ANÁLISES LABORATORIAIS - Diante da atividade
exercida, de produção e comércio de adubos e fertilizantes, as análises
laboratoriais se tornam imprescindíveis para a manutenção da qualidade
do processo produtivo.

MATERIAL DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO POR LEI PARA
MANUSEIO DO PRODUTO FABRICADO - Materiais de segurança de
uso obrigatório pela legislação trabalhista, para manuseio do produto
fabricado, se tornam gastos essenciais para o processo produtivo, pois
que indispensáveis.

Com relação aos materiais de uso e consume glosados pela autoridade
fiscal, conforme consta da letra “b” do item VI do Relatório Fiscal de
Auditoria do Crédito – Ressarcimento de PIS/COFINS – ANOS 2005 A
2009, ás fls. 37 destes autos digitais, transcrevemos a observação feita
pela autoridade fiscal :

Quanto a tais itens mantemos as glosas por uma razão técnica : não tem
este julgador condições de avaliar item a item, para decidir quais deles
seriam ou não insumos, necessitando para tanto de um laudo técnico que
vinculasse o produto á atividade da recorrente, justificando a sua
essencialidade e relevância para a consecução de tal atividade. Sem tal
vinculação técnica, não no sentimos seguros para tal avaliação.

Conclusão

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso para reverter as
seguintes glosas efetuadas pela autoridade fiscal:

- FRETES SOBRE COMPRAS DE INSUMOS (pois que tributados
pelas contribuições e, portanto, integrando o custo de aquisição )
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.392 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909434/2011-25

- FRETES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA
- SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E DESESTIVA (DESCARGA)
- EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO
- GASTOS COM ANÁLISES LABORATORIAIS
- MARTERIAL DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO POR LEI PARA
MANUSEIO DO PRODUTO FABRICADO

Mantenho a seguinte glosa :
-
MATERIAIS DE USO E CONSUMO

É como voto

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para afastar as glosas referentes a fretes sobre compras de insumos, fretes sobre
transferência de insumos entre estabelecimentos da pessoa jurídica, serviços de armazenagem e
desestiva (descarga), embalagens para acondicionamento, gastos com análises laboratoriais e
material de segurança obrigatório por lei para manuseio do produto fabricado.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital